Tribunal: TRF3
Processo: 5002868-30.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
555/1006)

5002868-30.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002868-30.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ULIANA INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA ALEXANDRE SOUZA - DF41028

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GLAUCIA CILEIDE DAMARIS ULIANA - SP177178

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ARNONE - SP169906-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. IMÓVEL. ORDEM DA PENHORA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ACEITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, mantendo decisão que indeferiu o pedido de substituição do objeto da penhora (dinheiro) por imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de substituição do objeto da penhora (dinheiro) por imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80 estabelece a ordem de penhora em execução fiscal. A substituição do objeto da penhora está prevista no artigo 15 da Lei Federal no. 6.830/80.

4. Verifica-se, assim, que a legislação específica fixou as hipóteses para substituição, sendo que no caso de pedidos formulados pelo executado, o objeto da substituição é limitado pela lei. Isso porque a regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

5. O dinheiro é o bem preferencial na ordem de penhora do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80. Eventual substituição de dinheiro por imóvel depende de prova concreta da desproporcionalidade da medida e da solvabilidade do imóvel. É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso concreto, a agravante requer a substituição da penhora em dinheiro por imóveis. Não há autorização legal para a medida, na Lei Federal no. 6.830/80. De outra parte, o laudo técnico elaborado unilateralmente prova a manutenção ou mesmo a piora da situação de insolvência que já existia quando do ajuizamento de execuções fiscais que, juntas, somam mais de R$ 27.000.000,00. Em tal contexto, a liberação de valores prejudica a utilidade da própria execução. Ademais, não consta dos autos a concordância da União, tampouco notícia da aprovação do negócio jurídico processual. Tudo isso considerado, a substituição é descabida.

7. Quando há proposta individual, ainda mais partindo do contribuinte, cabe ao Fisco apreciar a conveniência do ajuste. Trata-se, à evidencia, de questão de mérito que não está sujeita a verificação judicial, conforme Súmula no. 473/STF.

8. A apresentação de proposta individual, de per si, não vincula o Fisco tampouco afeta a exigibilidade do crédito fiscal devidamente inscrito em dívida ativa, com relação ao qual há presunção de veracidade nos estritos termos do artigo 12o, da Lei Federal no. 13.988/20. Orientação desta Corte Regional.

9. No caso concreto, não há prova da aceitação da proposta de negócio jurídico processual. Tampouco foi apresentado pedido conjunto das partes pela suspensão processual, de sorte que é regular o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

11. Tese de julgamento: O dinheiro é o bem preferencial na ordem de penhora do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; Lei Federal no. 6.830/80; Lei Federal no. 13.988/20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.569.844/RJ, j. 24/08/2020, DJe de 09/09/2020, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 985.875/SP, j. 28/03/2017, DJe de 03/04/2017, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 71.978/PI, j. 04/10/2012, DJe de 10/10/2012, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; TRF-3, 1a Turma, AI 5005450-37.2025.4.03.0000, j. 13/08/2025, Intimação via sistema DATA: 14/08/2025, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR; TRF-3, 4a Turma, AI 5003090-32.2025.4.03.0000, j. 09/05/2025, DJEN DATA: 15/05/2025, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002868-30.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ULIANA INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA ALEXANDRE SOUZA - DF41028

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GLAUCIA CILEIDE DAMARIS ULIANA - SP177178

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ARNONE - SP169906-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição do objeto da penhora (dinheiro) por imóveis.

Foi negado provimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 354150234).

Nas razões de agravo interno (ID 355871681), ULIANA INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA aduz, preliminarmente, a nulidade de julgamento monocrático. No mérito, reitera a formulação de proposta de negócio jurídico processual perante a PGFN, com proposta de pagamento. Alega que houve indicação de bem imóvel, acompanhado de laudos técnicos de avaliação atualizados, os quais demonstram a suficiência do valor do imóvel para garantir a execução. Aduz que o gravame imposto é desproporcional e prejudica a atividade empresarial.

Resposta (ID 358022380).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Inicialmente, admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

No mais, as razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

(1) Substituição do objeto da Penhora.

O artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80 estabelece a ordem de penhora em execução fiscal.

A substituição do objeto da penhora está prevista no artigo 15 da Lei Federal no. 6.830/80, verbis:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Verifica-se, assim, que a legislação específica fixou as hipóteses para substituição, sendo que no caso de pedidos formulados pelo executado, o objeto da substituição é limitado pela lei.

Isso porque a regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

Para além disso, o dinheiro é o bem preferencial na ordem de penhora do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80. Eventual substituição de dinheiro por imóvel depende de prova concreta da desproporcionalidade da medida e da solvabilidade do imóvel.

É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL. INDEFERIMENTO. RECUSA LEGÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RESP REPETITIVO 1.337.790/PR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem ratificou sua decisão anterior e compreendeu que inexistiu, no caso concreto, comprovação efetiva de que a penhora judicial tornaria a situação financeira da recorrente insustentável (fls. 374-375, e-STJ).

2. Ademais, a parte afirma que "o Executado comprovou ser a penhora sobre seus ativos financeiros o modo mais gravoso para promover a execução (...)", bem como que teria se desincumbido de "indicar meio mais eficaz e menos oneroso para a execução, haja vista que o imóvel ofertado à penhora supera em muito o valor bloqueado e conta com localização privilegiada em uma das áreas mais cobiçadas e valorizadas e sua região" (fls. 400-402, e-STJ, grifou-se). A apreciação de tais alegações recursais implica necessariamente violação da Súmula 7/STJ.

3. O Tribunal regional corretamente aplicou o entendimento do STJ acerca do tema (oriundo do julgamento do REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973), que definiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF, bem como que cabe ao executado demonstrar a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973, então em vigor. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

4. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo em Recurso Especial e não conhecer do Recurso Especial.

(STJ, 2a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.569.844/RJ, j. 24/08/2020, DJe de 09/09/2020, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA (EXEQUENTE).

1. "Nos termos do art. 15, I, da Lei 6.830/80, é autorizada ao executado, em qualquer fase do processo e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, tão somente a substituição dos bens penhorados por depósito em dinheiro ou fiança bancária" (EREsp 996.537/SP, 1a Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 4.5.2009). Como se verifica, o preceito legal destacado não autoriza eventual substituição da penhora por bem imóvel, sem haver a concordância da Fazenda Pública.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 985.875/SP, j. 28/03/2017, DJe de 03/04/2017, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ANÁLISE PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A substituição de penhora por outro bem que não dinheiro ou fiança bancária - no caso dos autos, imóvel - somente poderá ser feita com a anuência da Fazenda Pública, o que não ocorreu na espécie. Inteligência do art. 15, I, da Lei 6.830/1980.

2. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, e na edição da Súmula 406/STJ.

3. Os aclaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

4. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 71.978/PI, j. 04/10/2012, DJe de 10/10/2012, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

No caso concreto, a agravante requer a substituição da penhora em dinheiro por imóveis. Não há autorização legal para a medida, na Lei Federal no. 6.830/80.

De outra parte, o laudo técnico elaborado unilateralmente prova a manutenção ou mesmo a piora da situação de insolvência que já existia quando do ajuizamento de execuções fiscais que, juntas, somam mais de R$ 27.000.000,00. Em tal contexto, a liberação de valores prejudica a utilidade da própria execução.

Ademais, não consta dos autos a concordância da União, tampouco notícia da aprovação do negócio jurídico processual.

Tudo isso considerado, a substituição é descabida.

(2) Transação tributária e suspensão da exigibilidade.

Acerca da transação de créditos fiscais, determina a Lei Federal no. 13.988/20:

Art. 1o. Esta Lei estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária.

Art. 2o. Para fins desta Lei, são modalidades de transação as realizadas:

I - por proposta individual ou por adesão, na cobrança de créditos inscritos na dívida ativa da União, de suas autarquias e fundações públicas, na cobrança de créditos que seja da competência da Procuradoria-Geral da União, ou em contencioso administrativo fiscal; (Redação dada pela Lei no 14.375, de 2022)

II - por adesão, nos demais casos de contencioso judicial ou administrativo tributário; e

III - por adesão, no contencioso tributário de pequeno valor.

Parágrafo único. A transação por adesão implica aceitação pelo devedor de todas as condições fixadas no edital que a propõe.

Art. 3o. A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção pelo devedor dos compromissos de:

I - não utilizar a transação de forma abusiva, com a finalidade de limitar, de falsear ou de prejudicar, de qualquer forma, a livre concorrência ou a livre iniciativa econômica;

II - não utilizar pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, os seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos, em prejuízo da Fazenda Pública federal;

III - não alienar nem onerar bens ou direitos sem a devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigido em lei;

IV - desistir das impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos; e

V - renunciar a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as quais se fundem ações judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 1o. A proposta de transação deferida importa em aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação, de modo a constituir confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação, nos termos dos arts. 389 a 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 2o. Quando a transação envolver moratória ou parcelamento, aplica-se, para todos os fins, o disposto nos incisos I e VI do caput do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 3o. Os créditos abrangidos pela transação somente serão extintos quando integralmente cumpridas as condições previstas no respectivo termo.

(...)

Art. 12. A proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscais.

§ 1o. O disposto no caput deste artigo não afasta a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes, conforme o disposto no inciso II do caput do art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 2o. O termo de transação preverá, quando cabível, a anuência das partes para fins da suspensão convencional do processo de que trata o inciso II do caput do art. 313 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), até a extinção dos créditos nos termos do § 3o do art. 3o desta Lei ou eventual rescisão.

§ 3o. A proposta de transação aceita não implica novação dos créditos por ela abrangidos.

Verifica-se que a transação pode se dar de duas formas: (1) mediante adesão, pelo devedor a propostas gerais abertas pelo Fisco ou (2) mediante proposta individualizada, formulada pelo próprio devedor ou pelo Fisco em procedimento específico.

A distinção tem relevância porque quando o contribuinte adere a uma proposta geral, formulada via Edital de Adesão por Transação, tem que atender os requisitos regulamentares ali propostos, sob pena de indeferimento da adesão.

Quando há proposta individual, ainda mais partindo do contribuinte, cabe ao Fisco apreciar a conveniência do ajuste. Trata-se, à evidencia, de questão de mérito que não está sujeita a verificação judicial, conforme Súmula no. 473/STF.

É por isso que a apresentação de proposta individual, de per si, não vincula o Fisco tampouco afeta a exigibilidade do crédito fiscal devidamente inscrito em dívida ativa, com relação ao qual há presunção de veracidade nos estritos termos do artigo 12o, da Lei Federal no. 13.988/20

A distinção já foi observada por esta Corte Regional:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo objetivo era autorizar o depósito judicial mensal de frações dos débitos tributários – 1/60 da dívida previdenciária e 1/120 dos demais tributos – como condição para a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, I e IV, do CTN, até decisão da PGFN sobre pedido de transação individual. As agravantes sustentam a necessidade da medida para continuidade de suas atividades empresariais e obtenção de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o depósito judicial parcial de créditos tributários constitui causa legítima de suspensão da exigibilidade tributária nos termos do art. 151 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que diz respeito ao quanto deduzido e pleiteado pela agravante na petição de Id 322764541, h extrapolação do objeto da inicial do agravo de instrumento e do conteúdo da própria decisão agravada, restando configurada vedada inovação recursal e violação do princípio da adstrição. Não conhecido o pedido, devendo as partes aguardar a análise e manifestação do juízo a quo sobre a questão nos autos do processo de referência.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 112, estabelece que o depósito só suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, o que não se verifica no caso concreto.

A pretensão de efetuar depósito parcial configura tentativa de parcelamento judicial do débito tributário, instituto inexistente no ordenamento jurídico nacional, afrontando o princípio da legalidade estrita.

A mera formalização de proposta de transação tributária individual não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no art. 12, § 1o, da Lei no 13.988/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido deduzido no Id 322764541 não conhecido. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de efetuar depósito parcial configura tentativa de parcelamento judicial do débito tributário, instituto inexistente no ordenamento jurídico nacional, afrontando o princípio da legalidade estrita.

A formalização de proposta de transação tributária individual não acarreta, por si só, a suspensão da exigibilidade dos débitos abrangidos.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, I, II e IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; TRF-3a Região, ApCiv 5001050-48.2023.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 31.01.2024; STF, ADI 5135, DJ 07.02.2018.

(TRF-3, 1a Turma, AI 5005450-37.2025.4.03.0000, j. 13/08/2025, Intimação via sistema DATA: 14/08/2025, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO. TRANSAÇÃO/PARCELAMENTO. TENTATIVA DE ADESÃO NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PENHORA DE MAQUINÁRIO. ESSENCIALIDADE INCERTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravante não comprovou a existência de parcelamento/transação vigente apto à suspensão da exigibilidade do crédito. Foi recusada a contraproposta feita pela Fazenda Nacional ao pedido de transação do contribuinte, o qual formulou novo – o terceiro - pedido de revisão de capacidade de pagamento. Não há motivos a justificar a suspensão no prosseguimento da execução fiscal.

2. A alegação de impenhorabilidade do maquinário do executado (art. 833, inc. V, do CPC) é incerta, dependendo de constatação por Oficial de Justiça via mandado e também de lista a ser fornecida pela empresa executada.

3. O leilão deverá ser suspenso em razão da proximidade das datas de sua realização, considerando o caráter irreversível da medida expropriatória. Após o cumprimento do mandado e do fornecimento da lista de máquinas, o Juiz de origem deverá reanalisar a alegação de essencialidade, informando se mantém os leilões designados.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF-3, 4a Turma, AI 5003090-32.2025.4.03.0000, j. 09/05/2025, DJEN DATA: 15/05/2025, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE).

No caso concreto, não há prova da aceitação da proposta de negócio jurídico processual. Tampouco foi apresentado pedido conjunto das partes pela suspensão processual, de sorte que é regular o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. IMÓVEL. ORDEM DA PENHORA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ACEITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, mantendo decisão que indeferiu o pedido de substituição do objeto da penhora (dinheiro) por imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de substituição do objeto da penhora (dinheiro) por imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80 estabelece a ordem de penhora em execução fiscal. A substituição do objeto da penhora está prevista no artigo 15 da Lei Federal no. 6.830/80.

4. Verifica-se, assim, que a legislação específica fixou as hipóteses para substituição, sendo que no caso de pedidos formulados pelo executado, o objeto da substituição é limitado pela lei. Isso porque a regra da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

5. O dinheiro é o bem preferencial na ordem de penhora do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80. Eventual substituição de dinheiro por imóvel depende de prova concreta da desproporcionalidade da medida e da solvabilidade do imóvel. É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso concreto, a agravante requer a substituição da penhora em dinheiro por imóveis. Não há autorização legal para a medida, na Lei Federal no. 6.830/80. De outra parte, o laudo técnico elaborado unilateralmente prova a manutenção ou mesmo a piora da situação de insolvência que já existia quando do ajuizamento de execuções fiscais que, juntas, somam mais de R$ 27.000.000,00. Em tal contexto, a liberação de valores prejudica a utilidade da própria execução. Ademais, não consta dos autos a concordância da União, tampouco notícia da aprovação do negócio jurídico processual. Tudo isso considerado, a substituição é descabida.

7. Quando há proposta individual, ainda mais partindo do contribuinte, cabe ao Fisco apreciar a conveniência do ajuste. Trata-se, à evidencia, de questão de mérito que não está sujeita a verificação judicial, conforme Súmula no. 473/STF.

8. A apresentação de proposta individual, de per si, não vincula o Fisco tampouco afeta a exigibilidade do crédito fiscal devidamente inscrito em dívida ativa, com relação ao qual há presunção de veracidade nos estritos termos do artigo 12o, da Lei Federal no. 13.988/20. Orientação desta Corte Regional.

9. No caso concreto, não há prova da aceitação da proposta de negócio jurídico processual. Tampouco foi apresentado pedido conjunto das partes pela suspensão processual, de sorte que é regular o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

11. Tese de julgamento: O dinheiro é o bem preferencial na ordem de penhora do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; Lei Federal no. 6.830/80; Lei Federal no. 13.988/20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.569.844/RJ, j. 24/08/2020, DJe de 09/09/2020, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 985.875/SP, j. 28/03/2017, DJe de 03/04/2017, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 71.978/PI, j. 04/10/2012, DJe de 10/10/2012, rel. Min. HERMAN BENJAMIN; TRF-3, 1a Turma, AI 5005450-37.2025.4.03.0000, j. 13/08/2025, Intimação via sistema DATA: 14/08/2025, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR; TRF-3, 4a Turma, AI 5003090-32.2025.4.03.0000, j. 09/05/2025, DJEN DATA: 15/05/2025, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão